Tribunal: TJBA
Processo: 8009121-15.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8009121-15.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ADRIANO DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MIRANDA MARTINS, BRUNO LEONARDO SILVA MORAES, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA. ART. 121,
§ 2º, INCISOS I E
IV
, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E
RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
). SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

PRELIMINAR
:
PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ACESSO PLENO A DOCUMENTOS CORRELATOS AO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO EVIDENCIADA. AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL DEVIDAMENTE REFERENCIADOS NA AÇÃO PENAL, CONTUDO, EM AUTOS APARTADOS.

MÉRITO
:
PLEITO DE

DESPRONÚNCIA
OU ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
POR ALE
GADA INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS.

DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA EM JUÍZO.
PLEITO DE CONCESSÃO
PEDIDO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE POSSÍVEL QUANDO ABSOLUTAM
ENTE IMPROCEDENTES
.
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DESCREVE A CONDUTA DO RÉU COMO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA E
SUSPEITO DE OUTRAS PRÁTICAS DELITIVAS
.
DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE PERTENCE À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANO DE SOUZA SANTOS contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado. A Defesa suscita a nulidade por cerceamento de defesa, requer a revogação da prisão preventiva, a despronúncia ou absolvição sumária, a exclusão das qualificadoras; e a concessão de gratuidade de justiça.

II. Questão
em discussão

2. Há
cinco
questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo acesso ao inquérito em autos apartados; (ii) aferir a subsistência dos requisitos da prisão cautelar; (iii) aferir se o acervo probatório autoriza a despronúncia ou absolvição sumária; (
iv
) determinar se as qualificadoras são manifestamente improcedentes para fins de exclusão na fase de pronúncia; e (v) estabelecer a competência para análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. Inexiste nulidade quando o acesso ao inquérito policial é plenamente garantido através de autos apartados vinculados ao processo principal no sistema PJe.

4. A decisão de pronúncia exige apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação (art. 413, CPP), vigendo nesta fase o princípio
in dubio pro societate
.

5. Depoimento d
e
testemunha ocular,
genitor da vítima
, que afirmou ter presenciado o crime e reconhecido o Recorrente como
autor
, reforçado pelos indícios da motivação (
vingança de facção
), demonstram os indícios suficientes da autoria delitiva, corroborando o juízo de pronúncia.

6. Na forma do artigo
413,
caput

do CPP, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta que haja indícios de sua autoria. Precedentes do STJ e STF.

7.
A manutenção das qualificadoras é impositiva quando não são manifestamente improcedentes, devendo a análise detalhada sobre o motivo fútil e o recurso que dificultou a defesa da vítima ser submetida ao Conselho de Sentença.

8.
Persistem os requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP) em razão da gravidade concreta do delito e do risco à ordem pública, ante o suposto vínculo do recorrente com organização criminosa.

9.
Considerando-se que compete Juízo da Execução Penal verificar a condição de hipossuficiência econômica do requerente, não se conhece do pedido de gratuidade da justiça formulado.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso em Sentido Estrito conhecido
parcialmente
, preliminar rejeitada e no mérito, desprovido, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julg
amento:

1. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Júri Popular o julgamento do mérito.

2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia é medida excepcional.

3. A análise da hipossuficiência econômica para isenção de custas compete ao juízo da execução.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 312, 413, 414, 415 e 804.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 356913 DF 2016/0132365-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/12/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017;
AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021;
STJ - AgRg no REsp: 1977510 SP 2021/0393380-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022;
AgRg no AREsp 1211883/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, j. 26/11/2019

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8009121-15.2024.8.05.0080
da Comarca de
Feira de Santana
/BA, sendo o Recorrente
ADRIANO DE SOUZA SANTOS
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.